Tribunal: TJMT
Processo: 1018519-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018519-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA DE MELO DA SILVA - CPF: 088.107.479-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), A. L. D. M. A. D. C. - CPF: 074.217.271-67 (AGRAVANTE), PATRICIA DE MELO DA SILVA - CPF: 088.107.479-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – PROCEDIMENTO DE RESSECAÇÃO DE HEMIVERTEBRA DA PACIENTE E ARTRODESE EM REGIÃO CERVICOTORÁCICA, COM CORREÇÃO DA DEFORMIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É obrigação do Estado assegurar direito à vida e à saúde, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos e tratamentos indispensáveis ao cidadão (artigo 196 da CF).

Nos termos do artigo 300 do CPC, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, o que restou devidamente demonstrado no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela ativa, interposto por
ANA LUIZA DE MELO AMIKI DA COSTA
em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1006407-52.2021.8.11.0045, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a realização do procedimento de ressecação de hemivertebra da paciente e artrodese em região cervicotorácica, com correção da deformidade, em hospital que disponha de condições técnicas para dar suporte ao caso.

Aduz do agravo interposto que a paciente possui seis anos de idade e que necessita do fornecimento da cirurgia da coluna vertebral infantil, bem como sustenta que a não realização do procedimento implica em risco de progressão da deformidade e piora de função, principalmente pulmonar da criança.

Diante disso, pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja fornecido o tratamento cirúrgico à paciente com UTI pós-operatória.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (id. 110436469).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo provimento do agravo (id. 122897974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela ativa, interposto por
ANA LUIZA DE MELO AMIKI DA COSTA
em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1006407-52.2021.8.11.0045, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a realização do procedimento de ressecação de hemivertebra da paciente e artrodese em região cervicotorácica, com correção da deformidade, em hospital que disponha de condições técnicas para dar suporte ao caso.

Pois bem.

Sobre a possibilidade do deferimento da tutela de urgência, importante enfatizar que para a concessão, devem ser comprovados os seguintes requisitos: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, acerca da probabilidade do direito, é certo que o Estado – leia-se, as pessoas políticas que integram o Estado Federal brasileiro – tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Assim, em relação à repartição de competências, tema alegado pelo Município de Lucas do Rio Verde, perfilho o entendimento que na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não se exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.

A propósito, a temática já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral (Tema 793), no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Confira-se:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos”.
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Após realizada análise do caderno processual, verifica-se que foram apresentados diversos documentos e que há anos a paciente busca por tratamento médico e que não o obtém.

Observa-se ainda a presença de vários laudos médicos sobre o quadro de saúde da paciente, dentre eles, o mais atualizado que apresenta diagnostico de escoliose congênita com várias más-formações vertebrais e progressiva.

Ademais, no mesmo laudo foi disposto que a não realização do procedimento implicaria em risco de progressão da deformidade e piora da função pulmonar a paciente.

Não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública. Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte.

Assim, é de alta complexidade a questão enfrentada, no caso concreto, extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Com essas considerações, não obstante os argumentos esposados pelos Agravados, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência foram preenchidos, tendo em vista os laudos e documentos apresentados que, de forma expressa, afirmam que a paciente necessita do fornecimento de tratamento cirúrgico na realização de ressecção de hemivertebra e artrodese em região cervicotorácica, com correção de deformidade, com necessidade de UTI pós-operatória.

E, sobre o tema de saúde, cabe a qualquer dos entes federativos o fornecimento do tratamento médico devido, tendo em vista que são –
todos
– diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde, de sorte que, por ora, deve ser mantida a decisão que impôs tanto ao Município de Lucas do Rio Verde/MT quanto ao Estado de Mato Grosso a adoção das providências necessárias para a promoção do tratamento médico adequado ao infante, inclusive no prazo estabelecido, dada a constatada celeridade que o caso reclama.

De outro lado, registre-se que se, por alguma circunstância, um dos entes da Federação custear obrigação que seria de outro, é factível que o magistrado determine, ao fim, o ressarcimento a ser realizado pelo ente que tinha a obrigação, à luz do entendimento consolidado na Suprema Corte.

Vale dizer, se eventualmente o atendimento da demanda da cidadania possa ter levado um ente da Federação a eventual ônus excessivo, a autoridade judicial poderá determinar, a tempo e modo, o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Destarte, havendo a comprovação dos requisitos legais exigidos, deve ser reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, confirmando a decisão liminar que determinou a disponibilização do procedimento cirúrgico de ressecção de hemivertebra e artrodese em região cervicotorácica, com correção de deformidade, com necessidade de UTI pós-operatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022